Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732424-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEJAIR PEREIRA BONFIM IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DEJAIR PEREIRA BONFIM contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do Presidente da Banca do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, objetivando a realização de exame de heteroidentificação do Impetrante no âmbito do concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Isso porque existe questão de fundo controvertida e que não constitui prova pré-constituída hábil a balizar a pretensão liminar, incidente sobre a suspensão do concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, por decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) no 2.177/2023, datada de 24 de maio de 2023 e posterior anulação de questões, o que supostamente favoreceria o Impetrante. INTIMEM-SE as autoridades declinadas para prestarem informações. Prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024 19:09:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador